Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702233-76.2022.8.07.0004 RECORRENTE: FILIPE DOS SANTOS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. 1. A existência do crime antecedente de roubo, o flagrante delito do réu ao ser abordado em via pública com o bem roubado, o depoimento do policial em juízo e a confissão qualificada em interrogatório judicial comprovam a autoria e materialidade do crime de receptação – art. 180, caput, do Código Penal. 2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, das quais se extrai o dolo direto do agente. As circunstâncias em que o réu adquiriu o aparelho celular demonstram o conhecimento sobre a origem ilícita do bem, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. 3. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 33 e 180, caput, ambos do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, bem como a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 33 e 180, caput, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito da autoria e materialidade do crime de receptação, bem como da fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito dos temas: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 16/8/2021). 3. O exame da pretensão de desclassificação da conduta imputada ao agravante para aquela prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECEPTAÇÃO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alínea 'c', e 255, § 4o, inciso III, ambos do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no RHC 177.451/MT, desta relatoria, DJe de 17/5/2023). 2. A tese defensiva atinente à ausência de provas para a condenação não pode ser analisada por esta Corte, isso porque é assente que "cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a condenação (Súmula 7/STJ)" (ut, AgRg no REsp 1.716.998/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/5/2018). 3. A reincidência do agente, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto. 4. Pela mesma razão, descabe a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.112.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003